Tribunal: CARF
Processo: 13009.001561/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.001561/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.180 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
NEUSA MARIA VICENTE CONCEIÇÃO FELICIDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE PROVENTOS. ISENÇÃO. PENSÃO CONCEDIDA A EX-
COMBATENTE DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA QUE
TENHA ATUADO NO TEATRO DE OPERAÇÕES ENTRE 1944 E 1945.
DECLARAÇÃO FORNECIDA PELO CHEFE DE SEÇÃO DA UNIDADE
MILITAR COM OS DADOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO
JURÍDICA DO PAGAMENTO (MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO).
HABILIDADE. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Se observados os requisitos legais (Decreto-Lei no 8.794/46 e o Decreto-Lei no
8.795/46, e Lei no 2.579/55, Lei no 4.242/63, e Lei no 8.059/90; tendo em visto
o disposto na Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XII), os proventos recebidos
em virtude de reforma do militar que tenha atuado como combatente da Força
Expedicionária Brasileira - FEB, no teatro de operações da II Guerra Mundial,
entre 1944-1945, são isentos do IRPF (art. 39, XXXV, do Decreto 3.000/1990).
A declaração subscrita pelo Chefe da Seção de Pessoal da unidade militar
pertinente, com as informações necessárias à classificação jurídica dos
proventos, é documento idôneo para reconhecimento da isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.001561/2008-53
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13009.001561/2008-53

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 09/12/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
30/09/2008, que ajustou o Imposto a restituir para R$ 0,00, em resultado da revisão da
Declaração de Ajuste Anual- DAA retificadora, Exercício de 2007, Ano-calendário de
2006, recepcionada em 12/ 02/2008, fls. 16 a 19.
No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007, fundamentada
nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871 e 992 do Decreto 3000, de 26/ 03/ 1999, foram
tomados para o cálculo do ajuste do Imposto a restituir os rendimentos declarados, os
omitidos recebidos de Comando do Exército, de R$ 21.316,85; o desconto simplificado;
o Imposto de Renda retido na fonte e o saldo de Imposto de Renda a restituir
declarados.
Inconformada com o Lançamento, a Notificada apresentou defesa na fl. 02,
argumentando que os rendimentos tidos como omitidos pela Autoridade Fiscal provêm
de uma pensão de ex-combatente da FEB, que começou a receber em setembro de 2006.
Foram- lhe pagos R$ 21.316,85, com a retenção de Imposto de Renda de R$ 3.392,90.
Ao tomar conhecimento do seu direito à isenção, requereu junto à FUSEX que fosse
cessada a retenção do IR. Teria, inclusive, recebido a devolução das importâncias
retidas em 2007, deixando, a partir daí de sofrer a retenção do Imposto. Só teria restado
o Imposto retido no início do recebimento da pensão.
Espera seja acolhida a impugnação.
É o relatório
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IRPF. IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTOS
DESPROVIDOS DE PROVAS.
Compete ao Interessado provar os fatos componentes do objeto de suas alegações,
instruindo a impugnação com os documentos idôneos a eles relacionados; no caso de
não comprovação da natureza isenta ou não tributável dos rendimentos auferidos, serão
consideradas as informações constantes na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte- Dirf.
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/ 72, portanto, dela conheço.
Em relação ao argumento de não omissão dos rendimentos, porque estes, segundo a
Impugnante, tratar- se- iam de pensão de ex-combatente, isenta na forma do inciso XII
do art. 6o da Lei no 7.713/1988, teria deixado a Interessada de anexar à sua defesa
documentos idôneos fornecidos pelo Exército Brasileiro que viessem a provar a sua
natureza, como por exemplo um título de pensão militar com essa especifiação de
pensão de ex- combatente. A Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte- Dirf
Ano- calendário 2006 entregue pelo Exército, por sua vez, não foi retificada para
adequar- se ao fato narrado pela Interessada e respaldar as informações da sua
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13009.001561/2008-53

Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física- Dirpf Exercício
2007 retificadora.
Uma argumentação sem prova é rejeitável no processo administrativo fiscal, regido pelo
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, no qual é prevista, nos artigos 15 e 16, III, a
instrução da impugnação com os documentos em que se fundamentar, ipsis litteris:
Decreto no 70.235/1972
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(grifou- se)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(grifou- se)
Sem qualquer prova em contrário, prevalecem as informações da Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte- Dirf Ano- calendário 2006 entregue pelo Comando do
Exército, com indicação de recebimento de rendimentos tributáveis mensais e Imposto
de Renda Retido na Fonte- IRRF. A alegação da Interessada não enseja a revisão do
Lançamento.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo o
ajuste do saldo do Imposto a restituir, de valor já restituído.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização,
são isentos ou não tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a recorrente comprovou atender os requisitos necessários ao reconhecimento da
isenção dos proventos recebidos.
Inicialmente, o órgão julgador de origem rejeitou a impugnação, por entender
ausente qualquer prova capaz de caracterizar juridicamente os proventos recebidos pela
recorrente.
Em resposta, a recorrente junta aos autos declaração, assinada pela Chefia da
Seção de Pessoal do 1o Esquadrão de Cavalaria Leve, exercida pelo Primeiro Tenente Renan
Hermes João de Almeida, que registra ser a pensão proveniente da reforma de Francisco Vicente,
nos termos da Lei 2.579/1955 e da Provisão de Reforma de 26/04/1979 (fls. 30).
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13009.001561/2008-53

Embora a autoridade militar não tenha competência para declarar a presença dos
requisitos legais necessários à isenção, ela tem competência para declarar as motivações da
reforma e do pagamento da pensão, cujos textos legais indicados como fundamento de validade
revelam a reforma de militar participante do teatro de operações da Segunda Guerra Mundial
(1944-45).
Como tal declaração é dada sob as penas da legislação castrense, administrativa,
penal e tributária, e não há indícios evidentes de inidoneidade formal ou material, entendo ser
possível concluir que os valores pagos efetivamente correspondem à pensão concedida pela
atuação em operações militares da época, que, por seu turno, implicam a isenção da incidência
do IRPF (art. 39, XXXV do Decreto 3.000/1999, Decreto-Lei no 8.794/46 e o Decreto-Lei no
8.795/46, e Lei no 2.579/55, Lei no 4.242/63, e Lei no 8.059/90; tendo em visto o disposto na Lei
no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XII).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 39
DF CARF MF
Original